Tribunal: TJDFT
Processo: 0715393-96.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DA CONTROVÉRSIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração apenas se prestam para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material contida na sentença ou no acórdão (artigo 1.022, CPC/2015), não sendo permitida a pretensão de reexame de decisão anterior e, em consequência, a inversão do resultado final.
2. Inexiste obscuridade ou contradição no julgado quando expressa e claramente apreciadas a matéria ventilada pelo embargante, constando a respectiva fundamentação, mesmo que de forma contrária ao entendimento da parte.
3. Embargos de declaração conhecidos e não providos.